Tribunal: TJPA
Processo: 0809221-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809221-12.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS OLIVEIRA BRAGA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE ENTORPECENTES E CRIME ORGANIZADO

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0809221-12.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
,
COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

PACIENTE: CARLOS OLIVEIRA BRAGA

IMPETRANTE: ADVOGADO CLEVERSON JORGE PALHA DE PINHO (OAB/PA Nº 21.704)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE ENTORPECENTES E CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO NO TRÁFICO DE DROGAS NO DISTRITO DE ICOARACI.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA.

1.
Impõe-se a manutenção da custódia
preventiva,
quando o magistrado
a quo
, além de demonstrar a existência de provas de materialidade e de autoria do fato delituoso, aponta a especial necessidade de se garantir ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade real do paciente, revelada pelo acervo fático constante dos autos, apurado após longa investigação no bojo da
Operação “Tentáculos”, que culminou com a decretação da constrição cautelar de 28 investigados por tráfico de drogas no Distrito de Icoaraci,
que causavam verdadeiro
terror
“na região dominada pelos membros da associação (Residencial Tocantins, Icoaraci)”
.

2
. Afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo para análise de pleito de liberdade provisória, seja porque
a impetração veio desacompanhada da comprovação de formalização do pedido ao Juízo tido coator, seja considerando
inexistir retardamento injustificado da marcha processual atribuível à inércia de órgãos jurisdicionais
,
desenvolvendo-se o feito

de maneira condizente com as suas peculiaridades, sobretudo porque
se trata de demanda complexa, com pluralidade de investigados (total de 28),

estando, os autos, com vistas ao Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público (GAECO/MPPA).

2.1.
“
O Supremo Tribunal Federal também rechaça interpretações que associam, automaticamente, o excesso de prazo ao constrangimento ilegal

da liberdade, tendo em vista: (1) o critério de razoabilidade concreta da duração do processo, aferido à luz da complexidade de cada caso, considerados os recursos interpostos, a pluralidade de réus, crimes, testemunhas a serem ouvidas, provas periciais a serem produzidas, etc.; (2) o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), que devem sempre se reportar às circunstâncias específicas dos casos concretos submetidos a julgamento, e não apenas aos textos abstratos das leis”.
(STF. SL-MC nº 1395. Relator Min. Presidente Luiz Fux. Julgada na Sessão Ordinária de 14/10/2020).

3
. Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Cleverson Jorge Palha de Pinho, em benefício de
Carlos Oliveira Braga,
preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Entorpecentes e Crime Organizado da Comarca de Belém/PA.

O impetrante alega que o paciente foi preso, preventivamente, em 24/06/2020, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, investigada nos autos do processo nº 0004945-52.2017.8.14.0201, denominada “Operação Tentáculos”, tendo pleiteado a revogação de sua custódia, sem que, até a presente data tenha sido analisado o pedido.

Nessa linha, sustenta que o coacto sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, uma vez que entende ser desnecessária a prisão, ante a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ao final, destaca que o coacto possui predicativos pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, postulando, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a custódia cautelar ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas.

Anexou documentos.

Os autos foram distribuídos ao Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Junior
, que determinou o encaminhamento dos autos à minha relatoria, em virtude da prevenção gerada pelos
habeas corpi
nº
0808637-42.2020.8.14.0000 e 0809136-26.2020.8.14.0000, oriundos do mesmo inquérito (nº 0004945-52.2017.8.14.0201),
oportunidade em que, após reconhecer a prevenção apontada, indeferi o pedido liminar,
requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº
3.687.374)
, o

Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo conhecimento e
denegação da ordem
.

É o relatório
.

VOTO

Tenho como certo que os argumentos deduzidos na impetração não merecem acolhimento, conforme passo a demonstrar.

Inicialmente,
constato não haver qualquer mácula na decisão que decretou a prisão preventiva
de 28 pessoas, após representação da autoridade policial na Operação “Tentáculos”, investigando o tráfico de drogas no Distrito de Icoaraci e, sua rota
entre os Municípios de Santarém (no oeste do Estado) e São José de Pirabas (no nordeste paraense)
.

Para melhor ilustrar a questão, transcrevo excertos da decisão constritiva, no ponto de interesse:

“(...)
No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar: fumus comissi delicti e o periculum libertatis,
tendo em vista a confirmação das autorias delitivas através do conjunto fático-probatório juntado ao longo
da Operação “Tentáculos”, que já perdura por quase dois anos,
a fim de apurar a ocorrência dos delitos ligados ao tráfico de entorpecentes no Distrito de Icoraci.

Ao longo de quase 08 (oito) meses de monitoramento, constatou-se que as ações criminosas teriam sido praticadas por cerca de 30 (trinta) meliantes, entre eles, em tese, os ora representados, os quais fazem parte de uma associação criminosa que tem como foco a distribuição de drogas na região do Residencial Tocantins, localizado no Distrito de Icoaraci, bem como por toda a região metropolitana de Belém, incluindo, ainda, os municípios de Santarém, no oeste do Estado e São João de Pirabas, no nordeste paraense.
(...)

Diante do farto material probatório juntado aos autos, a materialidade do crime encontra-se indubitavelmente comprovada,
não só com relação aos fatos criminosos ocorridos nas referidas localidades, mas também pelas práticas delitivas de rotina da associação criminosa, em especial ao de tráfico ilícito de entorpecente e porte ilegal de arma de fogo, sem mencionar em outras condutas criminosas e do terror implantado na região dominada pelos membros da associação (Residencial Tocantins, Icoaraci), conforme vislumbra-se dos relatos da população local que, muitas vezes, são expulsas de suas residências pois não coadunam com a existência do tráfico e outras práticas ilícitas.

Dessa forma, verifica-se como satisfeitos os requisitos legais concernentes à aplicação da medida cautelar de prisão preventiva em relação aos investigados, na medida que restaria evidenciada a imprescindibilidade e necessidade da prisão,
dada a gravidade dos crimes em apuração, e elevado grau de periculosidade dos ora suplicados.

No que tange aos indícios de autoria criminosa direcionados às pessoas dos representados, verifica-se que o material probatório nesse sentido é bastante consistente, na medida que permite a imposição da medida mais gravosa de prisão na espécie pretendida, já que durante meses de investigação, nos quais foi realizado o monitoramento da atividade criminosa, a polícia pôde identificar diversos membros ligados à referida associação.

Com relação as diligências empreendidas pela Polícia nas primeiras fases da investigação, a partir do Relatório de Inteligência e do Relatório de Missão, bem como do monitoramento de escuta e dados telefônicos incluídos na presente representação, foi possível a identificação inicial de alguns indivíduos diretamente ligados ao tráfico de drogas na referida região, bem como pessoas que lhes auxiliam em sua atividade delituosa.

Deste modo, a Autoridade Policial
conseguiu juntar a presente representação a conduta individualizada de cada membro da associação criminosa, através das transcrições colacionadas aos autos às fls. 357/502, referente as principais conversas dos investigados.
(...)

O
nacional conhecido corno ANTONIO CARLOS ALVES BARBOSA, vulgo DOUTOR, é fornecedor de drogas a POPA, sendo seu homem de confiança e conselheiro, além de ter poder de comando e de coordenação da associação criminosa, manipulando, junto com POPA, os demais membros, possuindo o controle de todo esquema criminoso, já que são detentores do entorpecente e do dinheiro advindo de sua venda. Pelo que se depreende da representação policial, DOUTOR transita entre os municípios de Santarém e Belém a fim de comprar e transportar os entorpecentes para a capital. (...)
CARLOS OLIVEIRA BRAGA, vulgo PECO é irmão de DOUTOR, que, como já citado, comanda a estrutura criminosa junto com POPA, e segundo a autoridade policial, tem a função de
arrecadar e repassar o dinheiro oriundo do tráfico de drogas para seu irmão
,
além de fazer a busca dos entorpecentes com os membros da organização
. (...)

Dessa forma, ficou caracterizada as
circunstâncias típicas de quem promove o tráfico como meio de vida, demonstrando serem os requeridos pessoas com comportamento nocivo a sociedade, utilizando o tráfico corno atividade de subsistência.

Portanto, o
modus operandi perpetrado pelos representados justifica a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade em concreto do crime, uma vez que os representados, em tese, teriam participado de delitos gravíssimos, mediante concurso de crimes e de agentes, sendo elemento concreto e suficiente para a decretação da prisão, pois demonstrado o periculurn libertatis.
(...)

Vale ressaltar que os investigados THARLES DA SILVA MARQUES, vulgo POPA; RODRIGO RODRIGUES COSTA, vulgo GAGO; ANTONIO CARLOS ALVES BARBOSA FILHO, vulgo DOUTOR; CHARLES MARQUES DE JESUS, vulgo SCOOBY; JÚLIO CESAR FERREIRA SILVA, vulgo CABRITO; ALESSANDRA SILVA DE SOUZA; PAULO BENARROZ MIRANDA, vulgo PAULO MOTO TAXI; JOSUÉ FRANCISCO DA SILVA NETO, vulgo LOMBRA; DÉBORA FERREIRA GALVÃO; MAURÍLIO DA SILVA BARBOSA, vulgo MAURÍLIO; LEANDRO PEREIRA FERNANDES, vulgo VERDINHO; EWERTON RIBEIRO SIMÕES, vulgo MICO; NADIMARA DA SILVA RODRIGUES, vulgo NANA; BIANCA DA SILVA LOPES; BARBARA DA SILVA LOPES;
CARLOS OLIVEIRA BRAGA, vulgo PECO
; MAGNO MARLOS STRIBERNE CABRAL, vulgo MAGNO; DIOGO RODRIGUES DA COSTA, vulgo ZORRO; DIEGO COSTA CARVALHO; ELIZIELSON FONSECA RODRIGUES, vulgo UGA UGA,
ostentam extensa vivência no mundo do crime, conforme atesta suas certidões de antecedentes criminais (fls. 544/566), o que traz indícios que em liberdade encontram estímulo para delinquir.
(...)

Portanto, estaria manifesto o alto grau de periculosidade dos requeridos, já
que estes, por suas atitudes, tanto nos crimes em apreço, quanto por seus históricos na vida criminosa, demonstram absoluto desprezo pela vida humana,
já que não titubeiam, inclusive, em ceifar a vida de terceiros, caso necessário,
no vil afã de alcançar vantagem indevida com a venda ilícita de entorpecentes.
(...)

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão. Assim faz-se necessária a prisão dos representados a fim de assegurar a ordem pública.

Em liberdade, encontrariam novamente os mesmos estímulos para delinquir, pelo que consta nos autos, eis demonstram serem pessoas que supostamente operam em crime de tráfico de drogas em relevante escala com grande poder lesivo a sociedade como meio de vida
, por certo colocariam em risco qualquer do povo, em especial aos consumidores de drogas, familiares e até terceiros, eis que muitas das vezes ocorrem assaltos e outros crimes, cuja finalidade é financiar o comércio de drogas. Por conseguinte, a ordem pública encontra-se em risco caso os representados continuem em liberdade”.

No caso, conforme se nota pela simples leitura da decisão impugnada, a prisão do paciente se mostra
necessária

e está suficiente e adequadamente fundamentada na prova da materialidade e nos indícios de autoria
, bem como na especial necessidade da garantia da ordem pública, ante à gravidade concreta do delito e a notória periculosidade do agente.

Com efeito, como bem indicado pelo Juízo tido coator, a segregação do paciente se originou, repito, de ampla investigação policial que deflagrou a Operação “Tentáculos”, onde houve autorização de interceptações telefônicas, além de quebra de sigilo telefônico, tudo como o objetivo desvendar o tráfico de drogas e a formação de associação criminosa no Distrito de Icoaraci, na região metropolitana da Capital paraense e, sua rota para os Municípios de Santarém no oeste do Estado e São João de Pirabas, no nordeste paraense.

Acrescento, em complemento, que a investigação é clara ao indicar
o coacto como participante, ativo, das condutas criminosas em investigação, sobretudo porque
comandava a estrutura criminosa junto com “POPA”, seu irmão, tendo como função definida a arrecadação e repasse do dinheiro oriundo do tráfico de drogas para àquele, além de fazer a busca dos entorpecentes com os membros da organização.

Nessa perspectiva, é imperioso ressaltar que, conforme demonstrado nos autos, o tráfico de drogas na região é endêmico, tendo sido evidenciado pelos relatos da população local, como constou no
decisum
que
,
“
muitas das vezes, foi expulsa de suas residências por não coadunarem com a existência do tráfico e outras práticas ilícitas na localidade”,
além dos investigados (total de 28) agirem de forma
organizada
,
exercendo diferentes e definidas funções
, produzindo, como consequência, efeitos avassaladores na sociedade, fato este que
só reforça a imprescindibilidade na manutenção do decreto constritivo, com vistas a salvaguardar o meio social
, sobretudo considerando que a cadeia extensa de envolvidos no grupo criminoso
dificulta sobremaneira seu enfretamento e combatividade, ante a possível dispersão de seus membros e sua sistematização.

Ademais,
constata-se que o paciente ostenta antecedentes criminais, pela prática de delito de igual natureza (tráfico de drogas)
,
processo nº
0000183-38.2018.8.14.0401, com condenação transitada em julgado em 28/08/2020,
fato que, à evidência, denota o descumprimento em não reiterar na prática delitiva,
demonstrando que o risco de reiteração criminosa, longe de ser uma conjectura, é real
.

Assim, c
onsiderando a inovação introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (
Pacote anticrime)
, afasto expressamente a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas no caso, sobretudo porque revelam-se ineficazes, diante da perspectiva real de reincidir, conforme, repito, se percebe de sua conduta social voltada para a prática criminosa, sobretudo por ser
apontado como peça fundamental no funcionamento e operacionalização da organização criminosa.

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, sendo a manutenção da custódia cautelar calcada em elementos concretos do caso, e considerando, ainda, a inadequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas, razão pela qual se impõe sua manutenção.

Quanto à alegação de eventual excesso para análise de pleito de revogação da custódia cautelar do coacto,
assento que
a impetração
veio desacompanhada da comprovação de formalização do pedido ao Juízo tido coator, o que, por si só, evidencia a ausência de prova pré-constituída de suas alegações.

Contudo, por oportuno, não é demasiado rememorar que,
o lapso temporal, como amplamente sabido, não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das peculiaridades do caso concreto.

Acrescento, ainda, segundo esclarecido nas informações prestadas pelo Juízo tido coator que:

“
o feito em que o paciente figura se encontra com vistas ao parquet
–
GAECO, estando esse magistrado, neste momento, impossibilitado de prestar melhores informações a respeito do aludido feito.

Todavia, em consulta ao Sistema LIBRA, extrai-se que fora declinada a competência a esta Vara Especializada, pela 1º Vara Criminal de Icoaraci, em 26.08.2020;

Os autos foram recebidos nesta vara especializada em 01.09.2020, conforme certidão em anexo.

O paciente e outros investigados tiveram prisão preventiva decretada pelo juízo da 1º vara penal de inquéritos policiais de Belém, nos autos de nº 0004945-52.2017.814.0201, conforme decisão em anexo, estando a paciente presa preventivamente desde 26.06.2020, conforme consulta ao sistema INFOPEN”.

Assim, na hipótese sob exame, a despeito da impetração ter sido desacompanhada da prova pré-constituída, n
ão vislumbro retardamento injustificado da marcha processual atribuível à inércia de órgãos jurisdicionais
,
desenvolvendo-se o feito

de maneira condizente com as peculiaridades do caso, que, repito, envolve longa e complexa investigação, com um total de 28 investigados, que, supostamente, integram uma
organização criminosa
voltada para o cometimento do tráfico de drogas na região do Distrito de Icoaraci, o que é perfeitamente justificável ante sua patente complexidade há mitigação dos rigores dos prazos, inclusive para análise de pleitos de liberdade provisória, o que repito, sequer foi comprovada a efetiva formalização ao Juízo tido coator.

Por oportuno, abro um parêntese para transcrever parte substancial do voto do Ministro Luiz Fux (Presidente do Supremo Tribunal Federal), quando do Julgamento do Referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.395 – proferido em 14/10/2020 –, no ponto em que tratou sobre o excesso de prazo durante a persecução penal, dando ênfase ao tempo de prisão:

“A interpretação jurídica não se faz em tiras, já consagrou a Suprema
Corte.

A prisão preventiva, ademais, se submete à aplicação do princípio da razoabilidade, à luz das circunstâncias do caso concreto. (...)

O Supremo Tribunal Federal também rechaça interpretações que associam, automaticamente, o excesso de prazo ao constrangimento ilegal

da liberdade, tendo em vista: (1) o critério de razoabilidade concreta da duração do processo, aferido à luz da complexidade de cada caso, considerados os recursos interpostos, a pluralidade de réus, crimes, testemunhas a serem ouvidas, provas periciais a serem produzidas, etc.; (2) o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), que devem sempre se reportar às circunstâncias específicas dos casos concretos submetidos a julgamento, e não apenas aos textos abstratos das leis”.

Ademais, a despeito do decreto constritivo ter sido proferido em 01/04/2019, a ordem de prisão somente foi cumprida no dia 24/06/2020, tendo o coacto
permanecido foragido por mais de 01 (um) ano,
o que, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
“afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo"
(RHC 95.844/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/6/2018).

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do
habeas corpus
, todavia, denego-o
.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 23/10/2020